Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. REGRA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de decisão que reconheceu deserta a apelação, visto que não foi demonstrado o recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes ao recurso.
2. Em suas razões recursais o recorrente alegou que não lhe foi oportunizado a possibilidade de recolhimento do preparo, conforme determina o r. STJ. Ao final, requereu o a reconsideração da rejeição do recurso.
3. Intimado a se manifestar, o MPDFT oficiou pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito pela rejeição, com a consequente manutenção da decisão que não conheceu do apelo em face da deserção.
4. Em que pese ter sido interposto recurso em sentido estrito, que não tem previsão legal de aplicação nos Juizados Especiais, a aludida peça foi admitida como apelação criminal.
5. O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Portanto, em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das ‘custas’, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP).
6. O artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O recorrente não promoveu o pagamento das custas do Recurso Inominado no prazo legalmente previsto, sendo considerado deserto. Ademais, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, tampouco alegou impossibilidade do recolhimento das despesas processuais no prazo determinado por lei.
7. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 (quer seja recurso cível ou recurso criminal - ação penal privada) e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cuida-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
8. Agravo interno conhecido e não provido.
9. Custas pelo recorrente vencido. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.